Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIENAÇÃO PARENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO PREVISTO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em sede de ação declaratória de regulamentação de visitas c/c alienação parental, condenando a parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00. A Autora pretende a reforma da r. sentença, no que tange ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se ao caso se aplica o regramento do §2o, do art. 85 do CPC, haja vista a tese fixada pelo STJ, no sentido de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. (Tema1076).
III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora na demanda, observando os ditames legais previstos no CPC/2015.
4. Diante da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Contudo, nos termos do § 8 do art. 85 do CPC, em consonância com o disposto no Tema 1.076 do STJ, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
6. Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 2.640,00, a verba honorária fixada em 10% sobre este valor corresponde a R$ 264,00, o que se mostra irrisório e desproporcional à complexidade do feito.
7. Atento, assim, às diretrizes do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento do C. STJ, correta a r. sentença ao arbitrar a verba honorária em quantia fixa, consoante disposto no § 8o do art. 85, do CPC/2015, mediante a apreciação dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Dispositivo relevante: art. 85 CPC.
Jurisprudência relevante: Tema 1.076 STJ.